Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-67.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001104-67.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ramo do Direito: Processual Civil Classe processual: Apelação Assunto principal: Efeito devolutivo; multa/astreintes; impenhorabilidade; responsabilidade pública solidária; honorários advocatícios I. Caso em exame Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento de multa diária de R$10.000,00 pelo descumprimento de liminar em ação judicial que determinou o fornecimento de tratamento cirúrgico ao paciente, bem como impôs honorários advocatícios e analisou eventual impenhorabilidade de valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia discute: (i) se os parâmetros da multa cominatória (astreintes) são proporcionais e razoáveis; (ii) se há responsabilidade solidária dos entes federados no caso; (iii) se a apelação comporta majoração da verba honorária recursal. III. Razões de decidir 3. A fixação da multa diária de R$10.000,00 revelase desproporcional ao valor e à natureza da obrigação, recomendandose sua redução provisória para R$5.000,00, considerando o referente descumprimento de 182 dias. Dessa forma, o valor global de R$300.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e coibição do desrespeito judicial, em consonância com orientação do STJ (REsp1.714.990/MG e AREsp738.682/RJ) . 5. A jurisprudência do STF, na Repercussão Geral (Tema793 / RE855.178), estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de saúde, competindo ao juízo direcionar o cumprimento conforme autonomia federativa 6. A apelação não enseja majoração da verba honorária recursal, pois ausente condenação originária em honorários – requisito cumulativo previsto no art.85, §11, do CPC/2015, e confirmado pelo STJ (AgInt no AREsp1.349.182/RJ) . IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença com redução da multa diária. Tese de julgamento: A multa cominatória deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$5.000,00/dia. Nos casos em que não houver honorários fixados na origem, não cabe majoração na instância recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X; 537; 85, §11; 1.012, §1º, V CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196; 198 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.497/SP (REsp2062497) – impenhorabilidade e natureza jurídica STJ, REsp 1.714.990/MG; AREsp 738.682/RJ – proporcionalidade das astreintes STF, RE 855.178 (Tema793) – responsabilidade solidária federativa A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.